Tribunal: TJBA
Processo: 8149519-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149519-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RUTE DE CASSIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HUDSON BARBOSA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁ GESTÃO EM CONTA VINCULADA AO PASEP. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos das teses firmadas no Tema Repetitivo n.º 1.150 do STJ, o prazo prescricional aplicável às ações que visam ao ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos saques ou valores considerados indevidos.

2. À luz da teoria actio nata, a parte autora tomou ciência inequívoca de supostos desfalques em sua conta PASEP, quando da sua aposentadoria, com o saque da quantia, que entende irrisória, em 24/10/2011, operando-se a prescrição, considerando a presente ação foi ajuizada, somente, em 15/10/2024, após o prazo decenal.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8149519-55.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante

RUTE DE CASSIA SILVA DOS SANTOS

e apelado

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).